Tribunal: TJMT
Processo: 0003175-83.2018.8.11.0100
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003175-83.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS SOARES DA GAMA - CPF: 051.977.111-75 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR DE FREITAS - CPF: 042.679.731-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU DESQUALIFICAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES – VÍTIMA DESCREVEU AS CARACTERÍSTIAS FÍSICAS DO RECORRENTE E DO VEÍCULO QUE ELE CONDUZIA – VEÍCULO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMA DESARMADA E ATINGIDA DE INOPINO – DIFICULDADE DE REAÇÃO CARACTERIZADA – QUALIFICADORA MANTIDA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial.”
(TJMT, RSE
1002146-78.2022.8.11.0087; RSE 1004477-03.2022.8.11.0000;
RSE 0016046-56.2015.8.11.0002).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

O
ataque súbito e repentino, em um momento de lazer, caracteriza o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ESTEFAM, André. Direito Penal 2 – Parte Especial. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012
).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0003175-83.2018.8.11.0100 – COMARCA DE BRASNORTE

RECORRENTE:

MARCOS SOARES DA GAMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCOS SOARES DA GAMA c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos de ação penal (3175-83.2018.811.0100 – Código 74813),
que o pronunciou pelo cometimento, em tese, tentativa de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vitima –
art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 173727654-fls.115/118)
.

O recorrente sustenta que: 1) as provas são insuficientes para a pronúncia; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora
recurso que dificultou a defesa da vítima

(ID 173727654-fls.121/132)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE pugna pelo desprovimento (ID 173727658)
.

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 173727659).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crime de homicídio qualificado e posse de arma de fogo. Pedido de impronúncia. Impossibilidade. Provas suficientes da materialidade e indícios de autoria. Afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal. Impossibilidade. Qualificadora que não é manifestamente improcedente ou descabida. Agente que praticou o crime repentinamente, de surpresa. Necessidade de submissão da causa do Tribunal Popular do Júri. Pelo improvimento do recurso.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 191133664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 25 de novembro de 2018, por volta das 03h30, em via pública, em frente ao ‘Clube de Festas 360o’, na cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado MARCOS SOARES DA GAMA, vulgo ‘Gamarra’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ‘animus necandi’ [...] e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Paulo Cezar de Freitas, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]

Ressai dos autos que, quando já era madrugada, o ofendido deslocou-se até seu veículo para buscar a quantia de R$ 10,00 (dez reais) que faltava para pagar o restante da conta. Neste instante, o denunciado dirigia um veículo GM Prisma, cor prata, rebaixado, com capô amassado, acompanhado de um passageiro que não foi identificado, e de inopino parou em frente a vítima derrapando os pneus. Imediatamente, o denunciado perguntou o nome da vítima e onde trabalhava, tendo esta respondido seu nome e mencionado que trabalhava na empresa Amaggi. Em sequência, o imputado apontou uma arma de fogo a Paulo Cezar, determinando-o que entrasse no carro.

Este disse que pagaria a conta e iria embora, oportunidade em que o denunciado disparou contra a vítima, vindo a acertá-la no abdômen. O ofendido saiu correndo, tendo o imputado desferido novo disparo, porém sem acertar a vítima.

Ao contínuo, o acusado disse à vítima: ‘tem gente da filial mandando lembrança seu desgraçado’ e arrancou o veículo, deixando o local bruscamente.

O ofendido foi prontamente socorrido por uma pessoa que passava pelo local, tendo sofrido as lesões dispostas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico, acostados às fls. 10/13.

A polícia militar fora acionada e a partir de informações do ofendido, conseguiram localizar o veículo utilizado para prática do delito, que estava estacionado no quintal da residência do denunciado.

[...]

O delito de tentativa de homicídio é qualificado [...] pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi abordada de inopino, na via pública, sem que esperasse a agressão.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência MARCOS SOARES DA GAMA, vulgo “Gamarra” como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 173727652-fls.79/82)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade do delito de homicídio qualificado tentado restou consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 05/06), no laudo de exame de lesões corporais direta (fls. 10/11), no mapa topográfico (fls. 12/13), bem como pelos depoimentos colhidos.

Há, de outro lado, indícios suficientes de autoria do crime, na pessoa do réu, suficientes para embasar decisão de pronúncia. É o que se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos.

[...]

Portanto, da prova coligida verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao denunciado, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado descrito na denúncia. Destaca-se que a palavra da vítima merece especial relevância, pois coerente e firme. A vítima foi enfática ao apontar o réu como autor do delito.

[...]

Como se pode observar, diante do conjunto probatório reunido nos autos, não há dúvidas de que os fatos ocorreram.

Por outro lado, também se pode notar que não há em todo caderno processual qualquer prova que demonstre alguma causa de isenção de pena ou exclusão do crime e muito menos que os fatos aqui discutidos não constituam infração penal.

Com efeito, a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria, o que é o caso.

[...]

Neste contexto, tem-se que eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida.

[...]

Neste diapasão, ante as provas produzidas até o momento, é prudente que seja o caso submetido à apreciação do Tribunal do Júri, conforme art. 413, caput, do CPP, considerando ainda que em sede de pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate e a fim de não subtrair o juízo natural do Tribunal do Júri.

[...]

Quanto à circunstância qualificadora do cometimento do crime por motivo torpe, entendo que não restou esclarecido qual seria tal motivo. Com efeito, o Ministério Público em suas derradeiras alegações limita-se a afirmar que ‘Pelas provas colhidas nestes autos, restou comprovado que o denunciado tentou matar a vítima por vingança, isso porque, na fase extrajudicial, a vítima afirmou que MARCOS, após efetuar os disparos em seu desfavor, aduziu: ‘tem gente da filial mandando lembrança seu desgraçado’.

Assim, por não vislumbrar qual seria o motivo torpe capaz de qualificar o delito, AFASTO a qualificadora.

Por outro lado, entendo presente a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que o réu estava armado e, em contrapartida, a vítima encontrava-se desarmada e não esperava - pelo ambiente em que se encontrava - ser atingido.

Referida circunstância, para o fim da pronúncia, vale considerar, restou demonstrada pelos relatos colhidos em audiência

[...]

Isso posto, com fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIO o réu Marcos Soares da Gama, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 173727654-fls.115/118)
.

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência no 2018.364520 e no 2018.3687541 (ID 173727652-fls.5/6,21), Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 173727652-fls.10/13)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Fernando Ferreira da Crus
(ID 173727652-fls.14/15) e Anderson de Amaral Rodrigues (ID 173727652-fls.16/17), da vítima Paulo Cezar de Freitas (ID 173727652-fls.23/24), de Robson Soares (ID 173727652-fls.47/48)
e interrogado o recorrente
(ID 173727652-fls.49/51)
.

Em Juízo, foram ouvidos Paulo Cezar de Freitas [vítima],
Fernando Ferreira da Crus
(ID 173727652-fls.14/15) e Anderson de Amaral Rodrigues
[policiais militares], Robson Soares [irmão do recorrente]
e
interrogado o recorrente

(ID 173727653-fls. 110/115,125/127)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Fernando Ferreira da Crus e Anderson de Amaral Rodrigues [policiais militares], na delegacia de Polícia, afirmaram que na data dos fatos [25.11.2018] atenderam a ocorrência de tentativa de homicídio e a vítima
“relatou que estava próximo ao seu veículo no pátio do clube 360o, quando um veículo Prisma modelo antigo de cor escurar com um amassado no capô aproximou-se e um homem desceu e perguntou [...] se queria dar uma volta [...] disse que não ]...] nisso ouviu um barulho de tiro e logo sentiu uma dor intensa; vendo que foi alvejado, a vítima correu e foi socorrida”
; a vítima descreveu o suspeito
“como sendo um homem moreno e barbudo”
;
“desconfiamos”
que fosse o recorrente e fomos até a sua casa
“pois as características pessoais e do veículo batiam com o mesmo [...] chegamos e vimos o veículo parado no quintal [...] deslocamos até o hospital e mostramos uma fotografia do Sr. Marcos Soares da Gama”
para a vítima
“sendo prontamente reconhecido como o autor do disparo”
. Em Juízo, relataram que
“foram acionados pelo telefone e se deslocaram até o hospital [...] a vítima passou detalhes [...] disse que um carro abordou e o chamou para dar uma volta [...] só ouviu o disparo [...] nunca tinha visto essa pessoa [...] após ver a foto a vítima [...] disse que era muito parecido [...] deu detalhe do carro do réu [...] chegaram na casa do acusado e tinha um carro com as mesmas características”
(excerto do parecer da PGJ – ID 191133664).

-
Paulo Cesar de Freitas
[vítima], na delegacia de Polícia, narrou que na noite de 24.11.2018 foi ao
“Clube de Festas 360o [...] por volta das 03:30h do dia 25/11/2018 [...] foi até o seu veículo buscar a quantia [...] que faltava para pagar o restante da conta [...] o motorista de um veículo GM Prisma, cor prata, rebaixado, com capô amassado, se aproximou já derrapando os pneus [...] ficou de frente para o motorista [...] esses rapaz apontou um revólver, de cor preta, cano comprido [...] efetuou um disparo, vindo a acertar a barriga do lado esquerdo e saindo pelas costas [...]

um dos policiais disse ao declarante que sabia quem havia efetuado os disparos [...] foi mostrado [...] pelos PM, 01 fotografia de MARCOS SOARES DA GAMA [...] que reconheceu sem sombras de dúvidas [...] como sendo o autor dos disparos”
. Em Juízo, afirmou que
“
foram para o Clube 360o, ficando até umas duas e quarenta [...] faltou R$10,00 para quitar o tanto que tinham bebido [...] saiu e foi até o carro e pegou os R$10,00 e ficou perto do carro [...] chegou ele (o acusado) e outro rapaz [...] que conversou com ele, perguntou seu nome e onde ele trabalhava [...] foi chamado para dar uma volta de carro, sendo que não aceitou [...] ele lhe acertou um tiro que pegou em sua barriga e saiu nas costas [...] nessa hora conseguiu correr, parou perto de um Uno e pediu ajuda para uma moça [...]

foi colocado dentro de um carro e levado até o hospital em Brasnorte”; “o seu pai trabalhou com ele (acusado), pois seu pai trabalhou onze anos na Amaggi pelo sindicato [...] quando entrou na empresa, o acusado já tinha saído [...] desconhece a existência de problemas entre o seu pai e o acusado [...] tem certeza que quem atirou foi o acusado”
(excerto do parecer da PGJ – ID 191133664).

- MARCOS SOARES DA GAMA [recorrente], na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmou não ter sido o autor do disparo contra a vítima [Paulo Cezar de Freitas] em frente ao Clube 360o; na data e horário dos fatos
“estava em casa dormindo”
; conhece a vítima e o seu genitor pois ambos trabalham na empresa Amaggi, na qual também trabalhou.

Dito isso, vejamos.

A vítima [Paulo Cezar de Freitas], em 25.11.2018, por volta das 3h30min (três horas e trinta minutos), na rua do Perobal, em frente ao
“Clube 360o”
, bairro Arco Iris, Brasnorte/MT, foi alvejada por disparo de arma de fogo que lhe atingiu na região torácica, com orifício de entrada abaixo do mamilo e de saída na região dorsal posterior, conforme se extrai do
Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 173727652-fls.10/13), mas conseguiu correr e foi socorrido por uma mulher desconhecida, tendo sido colocado dentro de um Uno branco e levado até o hospital, em Brasnorte
.

Os depoimentos dos policiais militares [
Fernando Ferreira da Crus e Anderson de Amaral Rodrigues
] são convergentes no sentido de que foram ao Hospital Municipal Brasnorte [em 25.11.2018] e a vítima descreveu o autor do disparo como sendo
“homem moreno e barbudo”
que conduzia um veículo “
GM Prisma, cor prata, rebaixado, com capô amassado”
; suspeitaram do apelante por possuir as mesmas características físicas, bem como um veículo semelhante ao descrito pela vítima.

Frise-se que 4 (quatro) meses antes [em 23.7.2018] o recorrente havia sido preso em flagrante por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 306 da Lei no 9.503/1997 e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – (PJE
0002344-35.2018.8.11.0100)
, a revelar que o recorrente era conhecido pelos agentes policiais.

Em continuidade à diligência, foram até a casa do recorrente [rua B1, no 37, bairro Por do Sol, em Brasnorte/MT] e visualizaram o veículo GM Prisma [cor cinza escuro, Placa NJB 0990] estacionado na garagem, conforme se extrai do Relatório de Registro Fotográfico (ID 173727652-fls.56/62), razão pela qual retornaram ao Hospital Municipal de Brasnorte e apresentaram uma fotografia [do recorrente] para a vítima, que o reconheceu como sendo o autor dos disparos, tendo ratificado o reconhecimento, em Juízo.

Com efeito, a
“palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, [...] quando harmônica com outros elementos de prova inquisitorial.”
(TJMT, RSE
1002146-78.2022.8.11.0087, Segunda Câmara Criminal - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.7.2023; RSE 1004477-03.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 20.5.2022;
RSE 0016046-56.2015.8.11.0002 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017).

Outrossim, para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, fora admitida pelo Juízo singular ao considerar que o recorrente
“estava armado”
e a vítima
“desarmada e não esperava – pelo ambiente em que se encontrava – ser atingida”
(ID 173727651-fls.117).

A circunstância da vítima ter sido atingida por disparo de arma de fogo em momento de descontração [saída de um bar – Clube 360o –], na madrugada [
3h30min
],
“de inopino [...] sem que esperasse a agressão”
(ID 173727652-fls.81) são circunstâncias que podem revelar
dificuldade de reação
.

Frise-se que o
ataque súbito e repentino, em um momento de lazer, caracteriza o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ESTEFAM, André. Direito Penal 2 – Parte Especial. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012
).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024